Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703245-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA ELAINE DOS SANTOS PATRIOTA RECORRIDO: PIXEL HOUSE SOLUCOES EM IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 50294233) interposto pela autora em face da sentença (ID 50294231) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 166,80 (cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios desde a citação. Contrarrazões no ID 50294239. Decido. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição do § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. No presente caso, o despacho constante do ID 53667480, disponibilizado no DJe em 23/11/2023, facultou à recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a alegada hipossuficiência econômica para eventual deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em atendimento ao referido despacho, a recorrente peticionou (ID 53938294) informando que não aufere renda e que atua apenas na advocacia pro bono, juntando extrato da conta bancária e extrato da conta salário. Em decisão proferida no ID 54116447, disponibilizada no DJe em 05/12/2023, diante da mera reiteração da informação sobre a atuação na advocacia pro bono e da juntada de extratos bancários (que, aliás, comprovam o recebimento de diversos pix), foi indeferido o pedido de gratuidade formulado pela recorrente, sendo esta intimada a, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Não obstante, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no ID 54360077, razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC, art. 42, §1o da Lei 9.099/95 e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito